Tribunal: STF
Processo: HC 86785
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
PENA - CUMPRIMENTO - REGIME - PARÂMETROS. Excetuada a fixação da
pena em quantitativo superior a oito anos e não se tratando de
reincidente, a determinação do regime de cumprimento da pena é
norteada, considerado o balizamento temporal, pelas circunstâncias
judiciais. Inteligência dos §§ 2º e 3º do artigo 33 do Código Penal.
 Mostra-se incongruente o estabelecimento da pena-base no mínimo
previsto para o tipo, ficando aquém dos oito anos, com a imposição
do regime fechado